Tribunal: STF
Processo: RE 370518
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITO PRÉVIO. MEDIDA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
O agravante alega ofensa ao art. 62
(redação original) da CF/88, matéria, todavia, não abordada no
acórdão recorrido, tampouco objeto de embargos de declaração ou de
contra-razões ao recurso extraordinário. Falta-lhe, assim, o devido
prequestionamento.
Agravo regimental improvido.